Tribunal: TJBA
Processo: 0501747-53.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501747-53.2015.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIVANILDA NASCIMENTO PEREIRA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS RELATIVOS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A manifestação da parte que requer o julgamento antecipado da lide supre eventual vício decorrente da ausência de intimação específica para se manifestar sobre documento juntado aos autos, operando-se a preclusão lógica quanto ao direito de produzir contraprova ou alegar cerceamento de defesa. 2. A revelia decretada contra a Fazenda Pública não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados, por versar a lide sobre direitos indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC. 3. O retorno do segurado ao trabalho não impede, por si só, a concessão de benefício por incapacidade, mas a ausência de prova pericial, cuja produção foi dispensada a pedido da própria parte autora, inviabiliza a aferição da incapacidade laboral e conduz à improcedência do pedido por insuficiência probatória. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0501747-53.2015.8.05.014, da comarca de Jequié – BA, em que figura como apelante SIVANILDA NASCIMENTO PEREIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).